Tribunal: TJDFT
Processo: 0702396-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702396-05.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: FLORIANO ONOFRE CHAVEIRO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TRATAMENTO OFTALMOLÓGICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em deliberar a respeito da distribuição do ônus da prova em demanda cuja causa de pedir está fundada em fato jurídico condizente com a suposta má prestação de serviço médico, pelo Estado, de cirurgia oftalmológica para a correção de catarata. 2. A regra da distribuição estática do ônus da prova pode ser mitigada, a depender das peculiaridades do caso concreto, sobrelevando a excessiva dificuldade ou a maior facilidade de obtenção de provas pelas partes, nos moldes do art. 373, § 1o, do CPC. Precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça e do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Assim, nesse caso, afigura-se correta a decisão que deferiu a inversão do ônus da prova. 3. O caso concreto revela que o Estado, na posição de prestador do serviço, tem maior facilidade técnica ou econômica para provar que o serviço não foi prestado de modo defeituoso e que teria seguido o padrão esperado de acordo com a técnica utilizada no tratamento. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 373, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, sustentando ser indevida a inversão do ônus da prova, porquanto não satisfeitos os requisitos para tanto. Assevera que não há razoabilidade em atribuir integralmente ao ente distrital o ônus de produzir prova quanto à inexistência de falha no serviço médico prestado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir no tocante à mencionada ofensa ao artigo 373, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, porquanto, em relação à inversão do ônus da prova, a Corte Superior já decidiu no sentido de que: “A discussão acerca do cabimento ou não da regra de instrução probatória inerente à inversão do ônus da prova enseja o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, providência inviável em recurso especial (Súmula no 7/STJ)” (EDcl no AgInt no AgInt no AREsp 1646329/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26/4/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024